Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-79.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706714-79.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JANAÍNA CAMPOS DE ANDRADE RECORRIDA: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. TAXATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HOSPITAL-DIA. RECUSA. LEGALIDADE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 eEREsp no 1889704. 3. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a lei no 14.454/2022, a qual alterou a lei no 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional. 4. O art. 10 da Lei no 9.656/98 instituiu o plano-referência de assistência à saúde e, além de expressamente prever a exclusão de alguns procedimentos, esclareceu que a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade seria estabelecida em norma editada pela ANS (§ 4o). 5. No Anexo II da Resolução Normativa no 465 da ANS, foram previstas as Diretrizes de utilização para cobertura de procedimentos na Saúde Suplementar e, no item 109, há expressa consignação das hipóteses clínicas em que é obrigatória a cobertura, inclusive a administração de medicamentos, aos pacientes em acompanhamento em hospital-dia psiquiátrico. 6. Tratando-se de caso clínico que não se enquadra nas hipóteses em que é obrigatório o custeio dos medicamentos aos pacientes em acompanhamento em hospital-dia psiquiátrico, é legítima a negativa da operadora de custeá-los. 7. Ainda que se considere a hipótese de que a autora/apelante, em verdade, pleiteia o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS. 8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso II, ambos da Lei 8.078/1990, aduzindo, em suma, que, diante da existência de cobertura contratual para o tratamento da moléstia que a acomete e da sua gravidade e agressividade, é inquestionável a necessidade do medicamento prescrito pelo médico especialista que a acompanha, de modo que, em seu entendimento é ilícita a recusa no fornecimento do medicamento pleiteado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 47 e 51, inciso IV, § 1o, inciso II, ambos da Lei 8.078/1990. Com efeito, a turma julgadora concluiu ser legítima a conduta da parte recorrida com base nas assertivas de que: “a autora/apelante foi diagnosticada com a CID 10- F 33.2 (transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos. Sua condição clínica, portanto, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de fornecimento obrigatório de medicamentos para pacientes em acompanhamento em hospitaldia” (ID Num. 42311289 - Pág. 4). “registre-se que os médicos assistentes utilizaram o vocábulo urgente em seus relatórios (IDs no 40093360 e no 40093362). Entretanto, a CID indicada, aliada aos diversos suplementos vitamínicos receitados, reforça a falta de risco iminente à vida da apelante” (ID Num. 42311289 - Pág. 4). “por outro lado, ainda que se considere que a autora/apelante, em verdade, requer o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, conforme já decidido por esta 8a Turma Cível, ‘exceto doença maligna e esclerose múltipla, não há (e já não havia) amparo legal para fornecimento de medicação de uso domiciliar. Plano de saúde não compreende assistência farmacológica domiciliar, salvo essas duas exceções previstas pela ANS.’ (Acórdão 1434412, 07075039320228070000, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento 28/6/2022, publicado no PJe em 8/7/2022, sem página cadastrada.)” (ID Num. 42311289 - Pág. 4). “Sob qualquer aspecto, não há obrigatoriedade do plano de saúde de fornecer os medicamentos pleiteados. Destaca-se que muitos dos fármacos, vitaminas e suplementos requeridos, podem ser encontrados na rede pública de assistência à saúde” (ID Num. 42311289 - Pág. 4). “registre-se, por fim, que não foi apresentado documento médico, parecer do NAT-jus ou da Conitec indicando a excepcionalidade do procedimento do protocolo start e das sessões de cetamine, o que também impõe a sua negativa” (ID Num. 42311289 - Pág. 4). De modo que infirmar a conclusão da turma julgadora nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017